Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PREPARO OU DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO INSANÁVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso em Sentido Estrito recebido como Apelação Criminal, haja vista a aplicação do art. 82 da Lei n.o 9.099/1995, observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 840/845.
3. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”.
4. Por outro lado, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que a apelação interposta à decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. E quanto à comprovação do pagamento, o mesmo diploma legal prevê: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
5. Segundo o Supremo Tribunal Federal, mesmo após a vigência do novo CPC, no âmbito dos Juizados Especiais a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019).
6. No caso, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, e tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, assim como não apresentou elementos concretos para demonstrar a sua condição de hipossuficiência e o direito ao benefício legal, o que impede o conhecimento do recurso, ante a deserção. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais).